Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709650-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIZIO PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: LUZMARINA FERREIRA GOMES D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 34950120), a agravada assevera que houve a perda do objeto do recurso, ao argumento de que “o Agravante desocupou o imóvel compulsoriamente desde o dia 22 do mês” (ID 34950120 – Pág. 1). De fato, compulsando os autos originários, verifica-se que, em 28/4/2022, foi coligido o auto de despejo realizado pelo oficial de justiça em 22/4/2022 (ID 122889717, na origem). Assim, considerando que o pedido deduzido no presente recurso foi a manutenção do réu no imóvel até o fim da pandemia (ID 33953995 – Pág. 13), intime-se o agravante, para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora